Tribunal: TJBA
Processo: 8023888-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023888-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES AGRAVADO: EVANDRO GONCALVES DOS SANTOS Advogado(s):MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DO EXEQUENTE. IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que homologou os cálculos apresentados pelo exequente. O agravante impugna os valores homologados, alegando divergência nos critérios adotados, mas apresenta planilha desacompanhada de fundamentação técnica suficiente e sem observância aos parâmetros fixados na sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se os cálculos apresentados pelo exequente devem prevalecer diante da impugnação genérica do executado e da ausência de elementos que justifiquem a realização de perícia contábil. III. RAZÕES DE DECIDIR A homologação dos cálculos do exequente é válida quando estes observam com exatidão os critérios estabelecidos no título executivo judicial, especialmente quanto à incidência de juros simples, limitação da taxa remuneratória e restituição dos valores pagos a maior. Os cálculos apresentados pelo executado podem ser desconsiderados quando não demonstram, de forma analítica e fundamentada, a origem dos valores contestados e quando desrespeitam os parâmetros fixados na sentença ou no acórdão. A realização de perícia contábil é faculdade do julgador, que somente deve ser exercida diante da existência de dúvidas relevantes ou insuficiência de elementos nos autos, o que não se verifica no caso concreto. A homologação de cálculos alinhados ao comando judicial não configura cerceamento de defesa, nem acarreta risco de lesão irreparável quando ausente indício de erro material. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os cálculos do exequente devem ser homologados quando observam os parâmetros do título executivo judicial e não são infirmados por impugnação técnica e fundamentada. A perícia contábil constitui faculdade do julgador, sendo dispensável quando os elementos constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento. A ausência de impugnação específica e justificada pelo executado autoriza a manutenção dos cálculos apresentados pela parte exequente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8023888-70.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BRADESCO LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL e Agravado EVANDRO GONÇALVES DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.